Tribunal: TJPA
Processo: 0003982-68.2017.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003982-68.2017.8.14.0096

APELANTE: ELIVELTON SILVA DO NASCIMENTO, MARCOS ANTONIO DA SILVA LIMA

ADVOGADO DATIVO: EVERTON DOUGLAS SILVA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS).

1. RECURSO EM FAVOR DE
ELIVELTON SILVA DO NASCIMENTO
:

1.1.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO SIMPLES
: NÃO ACOLHIDO.

1. verifica-se que existem elementos suficientes a demonstrar a participação do ora apelante na conduta delitiva tipificada na denúncia, não havendo no caderno processual qualquer outra versão negativa a amparar o pleito desclassificatório ora objetivado.

2. a majorante relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, restou cristalinamente revelada através dos depoimentos da vítima e demais testemunhas de acusação prestados na fase inquisitiva, e reprisados em juízo, sendo de rigor a manutenção da citada causa de aumento de pena em relação ao crime de roubo em análise.

3. Não obstante, verifico que a majorante concernente ao concurso de agentes também foi demonstrada através das provas disponíveis nos autos, sendo de rigor a manutenção da mencionada majorante.

4. condenação mantida.

1.2.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR POTENCIAL LESIVO. ARTIGO 29, §1º, DO CÓDIGO PENAL
: PARCIAL ACOLHIMENTO.

1. No presente caso, observo que o juízo singular incorreu em erro de julgamento na valoração negativa dos vetores judiciais do artigo 59 do Código penal, concernentes aos motivos do crime e as consequências do crime, inobservando o princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, disposto no artigo 93, IX, da Constituição da República de 1988, e ao disposto na Súmula nº 17/2016, da jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça.

2. é de conhecimento comum que a busca por lucro fácil constitui elementar do tipo penal de roubo, não justificando, por si só, o aumento da pena-base. Ainda, a não recuperação dos bens subtraídos constitui fator comum aos delitos patrimoniais, conforme entendimento jurisprudencial desta Corte, não se mostrando válido à exasperação da pena-base a título de consequências do delito.

3. Assim, o ora apelante faz jus ao redimensionamento da pena-base, mas não ao mínimo legal, tendo em vista que a valoração negativa do vetor circunstâncias do crime, de maneira fundamentada, justifica o incremento da pena basilar acima do patamar mínimo legal, consoante adverte a Súmula nº 23/2016, deste Eg. Tribunal de Justiça.

4. Em relação ao pedido de reconhecimento de participação de menor importância, extrai-se que a conduta do ora apelante se mostrou decisiva na empreitada criminosa, havendo, sim, ativa e plena contribuição na prática do crime. Além disso, é inequívoca a existência do liame subjetivo entre o ora apelante e o coautor Marcos Antônio da Silva de Lima, que, com pleno domínio do fato, agiram com unidade de desígnios e divisão de tarefas.

5. pleito parcialmente acolhido, para redimensionar a pena imposta ao ora apelante ao patamar de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, a fração unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, tipificado no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro, mantendo inalteradas as demais disposições da r. sentença condenatória ora impugnada.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO. UNANIMIDADE.

2. RECURSO EM FAVOR DE
MARCOS ANTÔNIO DA SILVA DE LIMA
:

2.1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INIMPUTABILIDADE. ARTIGO 45 DA LEI Nº 11.343/2006
: NÃO ACOLHIDO.

1. Na hipótese sob apreço, tal alegação emergiu nos autos somente em sede recursal, tendo em vista que a defesa, quer na resposta preliminar, quer em sede de alegações finais, não requereu formalmente a instauração de incidente de insanidade, ou a confecção de Laudo de Exame de Dependência Toxicológica, restando, portanto, preclusa a presente demanda.

2. Ademais, a simples declaração do réu de ser dependente de drogas não obriga o juiz do processo a determinar a realização do exame toxicológico, cabendo ao julgador aferir a real necessidade de sua realização para a formação de sua convicção em cada caso concreto, dentro de sua discricionariedade regrada, consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. PRECEDENTES.

3. Assim, ao contrário do arguido pela defesa, no sentido de ter o ora apelante cometido o crime em razão da dependência química, o fato é que inexistem provas, nos autos, capazes de atestar sua efetiva incapacidade de compreender o caráter ilícito de sua ação, igualmente, não restou demonstrado nem se este estava efetivamente sob efeito de drogas, quando da prática delitiva, circunstâncias de somente seria possível aferir por meio de exame técnico.

4. CONDENAÇÃO MANTIDA.

2.2.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. EXCLUSÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. AFASTAMENTO DO VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO FIXADO PELO JUÍZO A QUO
: PARCIAL ACOLHIMENTO.

1. No presente caso, observo que o juízo singular incorreu em erro de julgamento na valoração negativa dos vetores judiciais do artigo 59 do Código penal, concernentes aos motivos do crime e as consequências do crime, inobservando o princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, disposto no artigo 93, IX, da Constituição da República de 1988, e ao disposto na Súmula nº 17/2016, da jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça.

2. é de conhecimento comum que a busca por lucro fácil constitui elementar do tipo penal de roubo, não justificando, por si só, o aumento da pena-base. Ainda, a não recuperação dos bens subtraídos constitui fator comum aos delitos patrimoniais, conforme entendimento jurisprudencial desta Corte, não se mostrando válido à exasperação da pena-base a título de consequências do delito.

3. Assim, o ora apelante faz jus ao redimensionamento da pena-base, mas não ao mínimo legal, tendo em vista que a valoração negativa do vetor circunstâncias do crime, de maneira fundamentada, justifica o incremento da pena basilar acima do patamar mínimo legal, consoante adverte a Súmula nº 23/2016, deste Eg. Tribunal de Justiça.

4. EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE AFASTAMENTO DO VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE INDIZENIZAÇÃO, NÃO HÁ O QUE MODIFICAR, TENDO EM VISTA QUE NÃO APLICADO PELO JUÍZO A QUO.

5.
pleito parcialmente acolhido, para redimensionar a pena imposta ao ora apelante ao patamar de 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, além do pagamento de 13 (TREZE) dias-multa, a fração unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, tipificado no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro, mantendo inalteradas as demais disposições da r. sentença condenatória ora impugnada.

2.3.
PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
: INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIDO.

1. Ao analisar a sentença pena ora contrastada, observa-se que o juízo primevo concedeu ao ora apelante o direito de recorrer em liberdade.

2. Desta forma, o pleito recursal ora perfilado resta prejudicado, nos termos do artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal, in verbis: “Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão.”

3. Com base em tais fundamentos, não conheço do pedido em escrutínio.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
e
dar parcial provimento
ao recurso de apelação interposto em favor de
Elivelton Silva do Nascimento
, e em
conhecer parcialmente
e
dar parcial provimento
ao recurso de apelação interposto em favor de
Marcos Antônio da Silva de Lima
, nos termos do voto da Relatora.

24ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, realizada em vinte e quatro de agosto de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 28 de agosto de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
ELIVELTON SILVA DO NASCIMENTO
e
MARCOS ANTÔNIO DA SILVA DE LIMA
, por intermédio de seus respectivos patronos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São Francisco do Pará
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, às penas de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, e
06 (seis) anos 10 (dez) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, respectivamente, ambos pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes
, nos moldes do
artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro
(redação vigente à época dos fatos).

Narrou a
denúncia
, ID 13644399, que no dia
15 de outubro de 2017
, por volta das 16h30min, em frente a uma residência localizada na Rua 7 de Setembro, próximo ao cemitério, os denunciados Elivelton Silva do Nascimento, vulgo “Zita”, e Marcos Antônio da Silva de Lima, vulgo “Caboquinho”, que estavam em uma bicicleta, abordaram o ofendido Yan da Trindade Coelho, dizendo os seguintes textuais: “perdeu, perdeu!”, momento em que o denunciado Marcos Antônio da Silva de Lima começou a puxar o aparelho celular que se encontrava nas mãos do ofendido. Notando resistência da vítima, Marcos Antônio da Silva de Lima sacou de sua bermuda uma arma de fogo e ameaçou o ofendido com os textuais: “ou tu me entrega o celular ou eu te dou um tiro na cabeça!”. Em seguida, o ofendido entregou o bem móvel ao denunciado, que montou na bicicleta na qual se encontrava aguardando o denunciado Elivelton Silva do Nascimento, vulgo “Zita”, e a dupla fugiu tomando rumo incerto. O fato foi presenciado por Cintia Camila da Trindade Coelho, irmã do ofendido, que reconheceu Elivelton Silva do Nascimento na ocasião.

Ouvido perante a autoridade policial, Marcos Rodrigues da Silva confirmou que por volta das 16h00min do dia 15 de outubro de 2017, emprestou a sua bicicleta a Elivelton Silva do Nascimento, vulgo “Zita”, para este comprar um lanche. Cerca de 20 (vinte) minutos depois, este último retornou apressado e aflito, ocasião em que a testemunha lhe perguntou o que tinha acontecido, ao que o denunciado respondeu apenas que tinha esquecido o dinheiro, tendo, neste momento, corrido para se esconder no mato.

Preso em flagrante delito, Marcos Antônio da Silva de Lima, vulgo “Caboquinho” foi reconhecido pelo ofendido com o agente do delito que havia ameaçado a sua vida colocando a arma de fogo em sua cabeça, para subtrair-lhe o bem móvel.

Diante do exposto, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos denunciados, ora apelantes Elivelton Silva do Nascimento e Marcos Antônio da Silva de Lima como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal.

Após o
recebimento da denúncia
, em
20 de novembro de 2017
, ID 13644399, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
25 de agosto de 2022
, ID 13644562.

Inconformado, ao ser intimado, em 19 de outubro de 2022, ID 13644587, o nacional
Marcos Antônio da Silva de Lima
manifestou seu desejo em recorrer da decisão condenatória.

Em 23 de janeiro de 2023, ID 13644597, a defesa em favor de
Elivelton Silva do Nascimento
interpôs o presente recurso de apelação.

Em suas
razões recursais
, ID 13644597, a defesa em favor de
Elivelton Silva do Nascimento
requereu a desclassificação da conduta delitiva imposta para o crime de roubo simples. Subsidiariamente, solicitou a diminuição da pena aplicada ao ora apelante, pela sua participação de menor importância, com fulcro no artigo 29, §1º, do Código Penal.

Em sede de
contrarrazões
, ID 13644602, o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Em suas
razões recursais
, ID 13644611, a defesa em favor de
Marcos Antônio da Silva de Lima
pugnou pela absolvição do ora apelante, nos termos do artigo 45,
caput
, da Lei de Drogas. Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, com a modificação do regime inicial de cumprimento de pena. Por derradeiro, solicitou a exclusão do valor mínimo fixado à título de indenização, e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Em sede de
contrarrazões
, ID 13644614, a representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 14199627, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
de ambos os recursos.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do recurso interposto em favor de
Elivelton Silva do Nascimento
e
conheço parcialmente
do recurso interposto em favor de
Marcos Antônio da Silva de Lima
.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
ELIVELTON SILVA DO NASCIMENTO
e
MARCOS ANTÔNIO DA SILVA DE LIMA
, por intermédio de seus respectivos patronos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São Francisco do Pará
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, às penas de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, e
06 (seis) anos 10 (dez) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, respectivamente, ambos pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes
, nos moldes do
artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro
(redação vigente à época dos fatos).

Em suas
razões recursais
, ID 13644597, a defesa em favor de
Elivelton Silva do Nascimento
requereu a desclassificação da conduta delitiva imposta para o crime de roubo simples. Subsidiariamente, solicitou a diminuição da pena aplicada ao ora apelante, pela sua participação de menor importância, com fulcro no artigo 29, §1º, do Código Penal.

Em suas
razões recursais
, ID 13644611, a defesa em favor de
Marcos Antônio da Silva de Lima
pugnou pela absolvição do ora apelante, nos termos do artigo 45,
caput
, da Lei de Drogas. Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, com a modificação do regime inicial de cumprimento de pena. Por derradeiro, solicitou a exclusão do valor mínimo fixado à título de indenização, e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Observando a ordem de interposição recursal, passo à análise, inicialmente, do recurso de apelação interposto em favor de
ELIVELTON SILVA DO NASCIMENTO
.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.1.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO SIMPLES
:

Adianto, desde logo, que a desclassificação ora pretendida
não merece ser acolhida
, consoante argumentos a seguir delineados.

O
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas
está previsto no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal
, e assim prevê:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§1º. Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.

§2º. A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade: (Redação dada pela Lei nº 13.654, de 2018)

I – (revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.654, de 2018)

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas; (...).

Sobre o dispositivo penal em tela, discorre o jurista
Guilherme de Souza Nucci
,
in verbis
: “
o roubo nada mais é do que um furto associado a outras figuras típicas, como as originárias do emprego de violência ou de grave ameaça. (...)
.” Logo, estará consumado o crime de roubo, segundo o posicionamento majoritário da doutrina e da jurisprudência pátria, que adotou a teoria da
amotio
ou
apprehensio
, quando, “
exercida a violência ou grave ameaça, o agente retira o bem da esfera de disponibilidade e vigilância da vítima. Trata-se da inversão de posse, mas sem necessidade de se atingir uma posse mansa e pacífica, que seria o equivalente a desfrutar da coisa como se sua fosse
”. (Código Penal Comentado, 2022. Págs. 871/875).

Na hipótese, ao analisar a
autoria
e a
materialidade
do delito imposto ao ora apelante, assim discorreu o magistrado singular,
in verbis
:

“
(...). A
materialidade do delito
contra o patrimônio se encontra plenamente comprovada nos autos, não pairando dúvidas quanto aos eventos delituosos. Observo que
a construção da materialidade se inicia quando a vítima Yan da Trindade Coelho, narra que na data do fato, foi surpreendido quando indivíduos lhe abordaram em via pública, e mediante ameaça com emprego de arma de fogo, subtraíram seu aparelho celular
. Vale ressaltar que a jurisprudência pátria, ao tratar da valoração da prova consistente no depoimento da ofendida, firmou-se no sentido de que a palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, merece credibilidade, mormente quando amparada por outros elementos probatórios trazidos aos autos. No caso em exame,
observo que a ocorrência material do delito se revela inconteste tendo em vista os documentos do inquérito policial (ID 39267324 e 39267325) e as demais provas colhidas no decorrer da instrução em juízo
. Restam, no entanto, avaliar os elementos de provas produzidos que dizem respeito à
autoria do delito
e à responsabilidade criminal dos acusados, procederei à análise conjunta, cotejando os fatos relacionados na denúncia com as provas coletadas nos autos
. Em juízo, a vítima Yan da Trindade Coelho
,
detalhadamente narrou que na data do fato estava sentado na calçada de via pública quando os acusados se aproximaram numa bicicleta, ocasião em que o que estava na garupa foi em sua direção,
mostrou-lhe uma arma de fogo e mediante ameaça subtraiu seu aparelho celular. Conta que não recuperou o celular e que sabe quem são os acusados porque já os encontrou outras vezes na cidade, sendo que um deles ainda lhe constrangeu chamando de “cagueta” quando estava em um igarapé. Também foi ouvida a
sra. Cintia Camila da Trindade
,
na qualidade de informante por ser irmã da vítima
,
a qual relatou que estava em casa próxima ao local do fato e viu os assaltantes passando juntos em bicicleta pouco tempo depois do fato, sendo que um deles era o indivíduo de apelido “Zita”, indicado na inicial como o denunciado ELIVELTON
. Ainda houve a
inquirição da sra. Katia Cilene Araújo Costa
,
testemunha ocular do crime
,
a qual narrou que estava do outro lado da pista quando os dois acusados abordaram a vítima e subtraíram seu celular mediante algum artefato que lhe parecia ser uma arma de fogo
. O denunciado ELIVELTON negou a autoria do crime, dizendo que apenas estava dando uma carona para MARCOS na bicicleta e que em determinado momento da viagem ele desceu da moto, momento em que não teria olhado pra trás e visto o assalto já teria seguido viagem.
Disse que somente viu MARCOS pouco tempo depois correndo com celular na mão, pelo o que ficou nervoso quando foi devolver a bicicleta ao dono que era seu vizinho
. Por sua vez,
o acusado MARCOS ANTONIO confessou a autora do crime
,
narrando que com a ajuda de ELIVELTON abordaram a vítima e subtraíram seu celular após ameaça com a exibição de um simulacro de arma de fogo que lhe pertencia
.
Contou ainda que o aparelho celular roubado foi vendido e dividiram entre eles o valor
. Analisando os elementos de prova produzidos,
observo que a versão apresentada ELIVELTON é inverossímil e não se harmoniza com os demais elementos de prova constantes nos autos
. Em verdade,
cumpre asseverar que as provas produzidas durante a instrução não deixam dúvidas de que os denunciados ELIVELTON E MARCOS ANTONIO praticaram o crime de roubo, fato confessado por MARCOS ANTONIO e solidamente corroborado pelas demais provas colhidas, notadamente pela prova oral em que os acusados são apontados como autores do crime de roubo
. Nesse sentido,
entendo que o conjunto probatório demonstra de forma satisfatória a autoria delitiva de ELIVELTON E MARCOS ANTONIO do crime do art. 157, §2º, I e II, CPB. Tendo em vista a comprovação de que os acusados de ELIVELTON E MARCOS ANTONIO se valeram do emprego de arma de fogo para execução do crime de roubo, reconheço a incidência da causa de aumento do inciso I, §2º, do art. 157, CPB
.
Registro que muito embora não conste nos autos a apreensão da arma de fogo utilizada, há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego para aterrorizar a vítima, fato inclusive confessado pelo acusado MARCOS ANTONIO
.
Anoto ainda ser desnecessária a perícia de potencialidade lesiva para reconhecimento da majorante
. (...).
Cumpre consignar ainda que não merece acolhimento a tese da defesa o denunciado ELIVELTON pelo afastamento da referida majorante
.
É que restou demonstrado que execução do crime, inclusive com emprego de arma de fogo, era de conhecimento dos acusados, especialmente pelo narrado no interrogatório do acusado MARCOS ANTONIO
. (...)
.” ID 13644590.
Grifei

Desta forma, verifica-se que existem elementos suficientes a demonstrar a participação do ora apelante na conduta delitiva tipificada na denúncia,
não havendo no caderno processual qualquer outra versão negativa a amparar o pleito desclassificatório ora objetivado
.

Conforme pontuado, a majorante relativa ao
emprego de arma de fogo
, prevista no
artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal
, restou cristalinamente revelada através dos depoimentos da vítima e demais testemunhas de acusação prestados na fase inquisitiva, e reprisados em juízo, sendo de rigor a manutenção da citada causa de aumento de pena em relação ao crime de roubo em análise.

Ora, ao ser ouvida perante o juízo, a vítima
Yan da Trindade Coelho
, afirmou “
que estava sentado na calçada de via pública, quando os acusados se aproximaram numa bicicleta, ocasião em que o que estava na garupa foi em sua direção, mostrou-lhe uma arma de fogo, e mediante ameaças subtraiu o seu aparelho celular
”. ID 13644590.

Assim, tendo em vista as razões defensivas, esclareço que a palavra da vítima em delitos como o da espécie, não raras vezes cometidos na clandestinidade, longe da presença de testemunhas, merece ser recepcionada com especial valor para a elucidação do fato, sob pena de não ser possível a responsabilização penal do autor desse tipo de ilícito patrimonial.

Obviamente, na análise e valoração do depoimento do ofendido e das demais testemunhas, o julgador deve cercar-se de vários cuidados, como o de atentar para a existência de motivos para a falsa imputação por parte da vítima ou, ainda, para a presença de outros elementos capazes de demonstrar a participação do acusado no ilícito, que isolados não seriam capazes de ensejar um juízo condenatório, mas, tidos em conjunto, constituem acervo probatório seguro para tanto.

Com efeito, constatado que houve o emprego efetivo de arma de fogo na prática delitiva em apreço, proporcionando fundado temor à vítima, tendo sido subtraído seu patrimônio, cujo emprego da aludida arma garantiu, portanto, o sucesso da prática criminosa, deve ser considerada a causa de aumento determinada pela lei, posto que atendida a sua finalidade objetiva, que é a de punir mais gravemente aqueles que, usando de um expediente mais eficaz, tenham maior facilidade em atingir o fim visado, como ocorreu na hipótese em julgamento,
não sendo imprescindível
, à configuração da referida majorante,
a apreensão da arma e laudo pericial técnico para aferir o seu potencial lesivo
,
eis que existem nos autos elementos de prova suficientes para corroborar o uso da mesma quando da prática delitiva
.

Sobre a validade da prova, baseada na palavra da vítima, para a demonstração do efetivo emprego de arma de fogo na empreitada delitiva, já decidiu a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. VALOR PROBATÓRIO A SER CONFERIDO ÀS PALAVRAS DAS VÍTIMAS E AO DEPOIMENTO POLICIAL.

(...).

Relatos da vítima que descrevem com riqueza de detalhes o modus operandi imprimido pelo infrator durante a prática do delito, inclusive a grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, o que encontra lastro no depoimento do agente de segurança pública que atuou nas investigações
(...).
(TJ/RS – ACR: 70079017265 RS, Relator:
Naele Uchoa Piazzeta
, Data de Julgamento: 19/12/2018, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário de Justiça do dia 28/01/2019).
Grifei

HABEAS CORPUS MANEJADO CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (...). EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA.

(...). III –
A qualificadora do art. 157, §2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial a palavra da vítima – reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente – ou pelo depoimento de testemunha presencial. Precedentes
. (...).
(STF – HC: 111959 DF, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 07/08/2012, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-162 DIVULG 16-08-2012 PUBLIC 17-08-2012).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA.
(...). 3)
É prescindível a apreensão e a perícia da arma para a comprovação de seu potencial lesivo, bastando, para a aplicação da causa de aumento, que seja devidamente comprovado o seu emprego para a prática do crime. Precedentes
. (...).
(TJ/DF – 20140710272854 DF 0026623-26.2014.8.07.0007, Relator: ANA MARIA AMARANTE, Data de Julgamento: 31/08/2017, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: DJE 08/09/2017. Pág. 108/113).
Grifei

Ademais, é pacífico o entendimento desta
Eg. Corte de Justiça
que, para a configuração da majorante do emprego de arma, no crime de roubo, é prescindível a apreensão da arma ou a realização de perícia, desde que possa ser devidamente comprovada a sua utilização por outros meios de prova, conforme restou consolidado por meio da
Súmula nº 14/2014 – TJ/PA
:

“
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva
”.

Neste mesmo sentido, segundo o
Informativo n.º 539 do Supremo Tribunal Federal
, revela-se desnecessária a apreensão da arma para a caracterização da majorante do crime se outras provas coligidas aos autos, especialmente o depoimento da vítima, evidenciam o seu emprego na conduta delitiva.

Eis o teor do informativo mencionado:

“
(...). Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, §2º, I, do CP, não se exige que a arma de fogo seja periciada ou apreendida, desde que por outros meios de prova reste demonstrado o seu potencial lesivo. (...). Assentou-se que, se por qualquer meio de prova – em especial pela palavra da vítima, como no caso, ou pelo depoimento de testemunha presencial – ficar comprovado o emprego de arma de fogo, esta circunstância deverá ser levada em consideração pelo magistrado na fixação da pena. (...)
”
.
(STF – HC nº 96.099, Relator: Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Publicação: 19/02/2009).

Portanto, verifico que restou configurado nos autos o efetivo
emprego de arma de fogo
para a efetiva consumação do crime em questão, por meio da prova judicializada produzida nos autos, uma vez que o reconhecimento da causa de aumento de pena previstas no
inciso I, do 2º-A, do artigo 157 do Código Penal
,
prescinde da apreensão e verificação da potencialidade lesiva
, quando outros elementos comprovem a sua utilização.

Não obstante, verifico que a majorante concernente ao
concurso de agentes
também foi demonstrada pelas provas disponíveis nos autos, sendo de rigor a manutenção da mencionada majorante.

Segundo a doutrina, para a demonstração da majorante do concurso de agentes, “
basta haver o concurso de duas ou mais pessoas, nem necessidade de estarem todas presentes no local. Afinal, não se pode esquecer da participação, moral ou material também componente do quadro do concurso de agentes
.” (NUCCI, pág. 882).

Portanto, constatado que houve a efetiva participação de dois ou mais agentes na prática delitiva em apreço, proporcionando maior temor à vítima, tendo sido subtraídos seus bens, deve ser considerada a causa de aumento determinada pela lei, posto que atendida a sua finalidade objetiva, que é a de punir mais gravemente aqueles que, usando de um expediente mais eficaz, tenham maior facilidade em atingir o fim visado, como ocorreu na hipótese em julgamento.

Por tais motivos,
não acolho
a pretensão desclassificatória em epígrafe.

1.2.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR POTENCIAL LESIVO. ARTIGO 29, §1º, DO CÓDIGO PENAL
:

Adianto, desde início, que a presente tese recursal
merece ser parcialmente acolhida
, pelas razões a seguir explanadas.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal;
em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena nos seguintes termos:

“
(...). IV. DOSIMETRIA. 1. Quanto ao acusado
ELIVELTON SILVA DO NASCIMENTO
: NA
PRIMEIRA FASE
DE FIXAÇÃO DA PENA, avaliando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, tenho o seguinte: a) A
culpabilidade
do réu
é normal a espécie
,
nada tendo a se valorar
. b)
O réu não possui antecedentes criminais
. c)
Não existem nos autos elementos suficientes à aferição da conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la
. d)
Não existem nos autos elementos suficientes à aferição da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la
. e)
Os motivos do crime lhes são desfavoráveis, na medida em que, objetiva lucro fácil, porém ilícito, tornando uma circunstância negativa
. f)
As circunstâncias lhes são desfavoráveis, tendo em vista o emprego de arma de fogo para ameaçar a vítima
.
Repito que muito embora tenho reconhecido a ameaça com arma de fogo uma casa de aumento de pena, opto por utilizá-la nesta fase de definição da pena
; g)
As consequências não podem figurar em seu favor, uma vez que a sociedade local, diante da prática de ilícitos desta natureza, passa a viver em profunda instabilidade e insegurança, bem como pelo prejuízo material pelo celular não recuperado pela vítima
. h)
O comportamento da vítima em nada concorreu para o crime
. Ao réu cabe, abstratamente, a pena de reclusão de quatro a dez anos e multa. Valorando tais circunstâncias,
fixo a
pena-base
em
06 (seis) anos 03 (três) meses de reclusão
. NA
SEGUNDA FASE
DE FIXAÇÃO DA PENA,
verifico a inexistência de circunstâncias atenuantes ou agravantes
. NA
TERCEIRA FASE
DE FIXAÇÃO DA PENA, verifico presente a
causa de aumento de concurso de agentes
-
§2º, II, art. 157, CPB
, motivo pelo qual
majoro
em
1/3 (um terço)
e passo a dosar a pena em
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
. Dessa forma,
fica

o réu definitivamente condenado
, pelo cri
me de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo
, à pena de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
. Detração – (...).
Regime inicial de cumprimento de pena
– Considerando art. 33, §2º, alínea “a” e § 3º, do Código Penal, tenho que o regime mais adequado para o réu iniciar o cumprimento da pena é o
fechado
.
Substituição da pena privativa de liberdade
–
Incabível
ante o total da pena aplicada, bem como do disposto no art. 44, do CP.
Suspensão condicional da pena
-
Deixo de conceder
, uma vez que a pena in concreto é superior ao máximo previsto no art. 77 do CP. Reanálise da custódia cautelar – (...). Portanto, com arrimo no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, mantenho a prisão preventiva do réu e, em consequência,
nego-lhe o direito de recorrer em liberdade, se pretender desafiar a decisão em apreço
. Recomendo o acusado na prisão onde se encontra detido. Reparação dos danos civis – O disposto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, não há como ser aplicado no presente caso, visto não haver, nos autos em tela, os elementos suficientes que permitam que o valor mínimo da indenização possa ser fixado. (...)
.” ID 13644590.
Grifei

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Na perspectiva valorativa da pena, “
basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
” (STF - HC nº 76.196/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000). Aqui, convém mencionar que “
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que: “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”. (STF – HC nº 76.196/GO, Rel.

Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000).

Segundo
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418): “
(...) é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo
”. No mesmo sentido,
Cleber Masson
(Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina que “
(...) Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...)
”.

No presente caso, observo que o juízo singular incorreu em erro de julgamento na valoração negativa dos vetores judiciais do
artigo 59 do Código penal
, concernentes aos
motivos do crime
e as
consequências do crime
, inobservando o princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, disposto no
artigo 93, IX, da Constituição da República de 1988
, e ao disposto na
Súmula nº 17/2016
, da jurisprudência deste
Eg. Tribunal de Justiça
, a qual preconiza: “
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
.”

Ora, é de conhecimento comum que a busca por lucro fácil constitui elementar do tipo penal de roubo, não justificando, por si só, o aumento da pena-base.

Ainda, a não recuperação dos bens subtraídos constitui fator comum aos delitos patrimoniais, conforme entendimento jurisprudencial desta Corte, não se mostrando válido à exasperação da pena-base a título de
consequências do delito
.

Assim,
o ora apelante faz jus ao redimensionamento da pena-base
, mas não ao mínimo legal, tendo em vista que a valoração negativa do vetor
circunstâncias do crime
, de maneira fundamentada, justifica o incremento da pena basilar acima do patamar mínimo legal, consoante adverte a
Súmula nº 23/2016
, deste
Eg. Tribunal de Justiça
, nos seguintes termos: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
.”

Em relação ao
pedido de reconhecimento de participação de menor importância
, prevista no
artigo 29, inciso I, do Código Penal
, e a consequente redução da reprimenda, tenho que este
não merece prosperar
.

Isso porque não há como se conceber uma coautoria de menor importância, ou seja, a prática de atos de execução de pouca relevância. O coautor sempre tem papel decisivo no deslinde da infração penal.

Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Assim, não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado.

No caso dos autos, extrai-se que a conduta do ora apelante se mostrou decisiva na empreitada criminosa, havendo, sim, ativa e plena contribuição na prática do crime. Além disso, é inequívoca a existência do liame subjetivo entre o ora apelante e o coautor
Marcos Antônio da Silva de Lima
, que, com pleno domínio do fato, agiram com unidade de desígnios e divisão de tarefas.

Neste sentido, versa a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. MAJORANTE. DECOTE INVIÁVEL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DESCABIMENTO. MOTORISTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Ainda que o apelante não seja o autor da subtração, em si, seus atos demonstram, com nitidez, sua coautoria funcional, pois ficou responsável por dirigir a motocicleta que serviria de fuga do local do crime
. 2.
O apelante atuou de forma decisiva para a consumação do crime, conduzindo o comparsa até o local da subtração e esperando a efetivação desta para facilitar a fuga. Logo, não há que se falar em participação de menor importância, prevista no § 1º, do artigo 29, do CP
. 3. Apelação criminal conhecida e desprovida.
(TJ-AM - APR: 06265197920178040001 AM 0626519-79.2017.8.04.0001, Relator: Carla Maria Santos dos Reis, Data de Julgamento: 26/05/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/05/2021).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - RECURSO DEFENSIVO - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - INVIABILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO - NÃO CABIMENTO - COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DE ROUBO - REDUÇÃO DA PENA - INOCORRÊNCIA - RECURSO MINISTERIAL - CONDENAÇÃO DOS CORRÉUS - COMPROVAÇÃO DE AUTORIA E MATERIALIDADE - ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA NÃO COMPROVADA - ELEVAÇÃO DA PENA - NECESSIDADE.
–
(...). -
Caracteriza-se autoria não mera participação de menor importância, a atuação do agente que se mostrou essencial para o cometimento do crime pelos executores materiais, sendo incabível a causa de diminuição do art. 29, § 1º do CP
– (...).
(TJ-MG - APR: 10132140012767002 Carandaí, Relator: Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 05/04/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/04/2022).
Grifei

Destarte,
acolho parcialmente
o pleito recursal ora perfilado, apenas para
redimensionar
a
pena basilar
fixada ao ora apelante, mantendo-a em seus demais termos.

Passo a realizar
nova dosimetria
da pena em relação ao apelante
Elivelton Silva do Nascimento
, em atenção aos princípios da ampla devolutividade recursal e da
non reformatio in pejus
, para, na
1ª etapa dosimétrica
, manter a valoração negativa, unicamente, do vetor
circunstâncias do crime
, consoante fundamentação apresentada pelo magistrado
a quo
, e estabelecer a
pena-base
no patamar de
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, e ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
.

Na
2ª fase dosimétrica
, não há o que alterar.

Na
3ª fase do cálculo dosimétrico
, mantenho o reconhecimento da
causa de aumento do concurso de agentes
, prevista no
inciso II, do §2º, do artigo 157 do Código Penal
, de acordo com a motivação apresentada na decisão ora contrastada, exasperando a pena na fração de
1/3 (um terço)
.

Assim, resta a
pena em concreto
no patamar de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, além do pagamento de
17 (dezessete) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
, tipificado no
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
.

Em atenção ao
quantum
da pena aplicada, e a análise, majoritariamente favorável das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, fixo o
regime inicial de cumprimento de pena
no
semiaberto
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea ‘b’, e §3º, do Código Penal
.

Incabível a
substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos
, não atendidos os requisitos do
artigo 44 e incisos, do Código Penal
.

Inviável a
suspensão condicional da pena
, não preenchidos os requisitos do
artigo 77, do Código Penal
.

Eventual
detração penal
a ser analisada pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais
, nos termos do
artigo 66, inciso III, alínea ‘c’, da LEP – Lei de Execuções Penais
.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso interposto em favor de
Elivelton Silva do Nascimento
, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, para redimensionar a pena imposta ao ora apelante ao patamar de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, além do pagamento de
17 (dezessete) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
, tipificado no
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
, mantendo inalteradas as demais disposições da r. sentença condenatória ora impugnada.

É como
voto
.

Passo à análise do recurso de apelação interposto em favor de
MARCOS ANTÔNIO DA SILVA DE LIMA
.

2.1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INIMPUTABILIDADE. ARTIGO 45 DA LEI Nº 11.343/2006
:

A pretensão recursal ora investigada direciona-se, na essência, no sentido de que o agente, à época do crime, era dependente de entorpecentes, razão pela qual não estava capaz de se determinar ou de compreender o caráter ilícito de sua conduta delituosa, merecendo, assim, ser absolvido, nos termos do
artigo 45,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 – Lei de Drogas
.

Entretanto, tal alegação
não merece prosperar
, conforme será demonstrado.

Dispõe o
artigo 45,
caput
, da Lei 11.343/2006
que “é
isento de pena o agente que, em razão da dependência, ou sob o efeito, proveniente de caso fortuito ou força maior, de droga, era, ao tempo da ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento
”.

Na hipótese sob apreço, tal alegação emergiu nos autos somente em sede recursal, tendo em vista que a defesa, quer na resposta preliminar, quer em sede de alegações finais, não requereu formalmente a instauração de incidente de insanidade, ou a confecção de Laudo de Exame de Dependência Toxicológica, restando, portanto,
preclusa
a presente demanda.

Ademais, a simples declaração do réu de ser dependente de drogas não obriga o juiz do processo a determinar a realização do exame toxicológico, cabendo ao julgador aferir a real necessidade de sua realização para a formação de sua convicção em cada caso concreto, dentro de sua discricionariedade regrada, consoante jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça
.

Neste sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. DEFENSOR DATIVO. JULGAMENTO VIRTUAL. MANIFESTAÇÃO DE OPOSIÇÃO INTEMPESTIVA. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DO EXAME DE DEPENDÊNCIA QUÍMICO/TOXICOLÓGICO. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA PARA CONDENAÇÃO. AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...). 5.
O art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal autoriza ao Magistrado indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, uma vez que é ele o destinatário da prova. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a necessidade de realização de laudo de dependência toxicológica deve ser demonstrada com base em elementos concretos, de modo que a simples alegação da condição de usuário não é suficiente para justificar a submissão do réu à referida perícia
. 6.
Na hipótese, a instauração do incidente de dependência toxicológica foi indeferida, motivadamente, em virtude de não haver nos autos quaisquer indícios de prova a demonstrar que o envolvido é dependente químico
.
Dessarte, não há se falar em cerceamento de defesa
. Ademais, decidir pela necessidade do referido exame, modificando tal conclusão, seria necessário o aprofundado exame do conteúdo da ação penal, providência que, sabidamente, é inviável no recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7/STJ. (...). 8. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no REsp n. 1.915.434/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021).
Grifei

Assim, ao contrário do arguido pela defesa, no sentido de ter o ora apelante cometido o crime em razão da dependência química, o fato é que inexistem provas, nos autos, capazes de atestar sua efetiva incapacidade de compreender o caráter ilícito de sua ação, igualmente, não restou demonstrado nem se este estava efetivamente sob efeito de drogas, quando da prática delitiva, circunstâncias de somente seria possível aferir por meio de exame técnico.

Portanto, tal afirmação não saiu da esfera das alegações, motivo pelo qual não há falar em reconhecimento de inimputabilidade da ré ou substituição da pena por medida de segurança. Destarte, cabe à defesa o ônus de provar a alegada dependência química por entorpecentes, conforme dicção do
artigo 156 do Código de Processo Penal
, o que não aconteceu no caso dos autos.

Neste sentido:

Apelação Criminal. Roubo com emprego de um simulacro de arma de fogo - art. 157, caput, do Código Penal. Pleito de absolvição imprópria por inimputabilidade - Arts. 45 e 46, da Lei 11.343/06.

Autoria e materialidade devidamente comprovadas nos autos. A vítima reconheceu o acusado como autor do crime preso logo após abandonar a res.
Absolvição imprópria prevista no artigo 45 e artigo 46, da Lei 11.343/06, exige demonstração da ausência de plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato praticado, bem como a ausência de autodeterminação por parte do agente
.
Não há inimputabilidade do acusado para afastar a culpabilidade, quando devidamente demonstrada a plena consciência da realidade no momento dos fatos e ausência de distúrbio mental que comprometesse a sua cognição.

Ausência de laudo que ateste ser o réu dependente químico e eventual dependência comprometa sua capacidade de autodeterminação ao tempo de crime
.
O ônus da prova compete à defesa, que não a produziu
.
O consumo de drogas, isolado, não exclui a imputabilidade do agente
. Precedentes desta Corte. Dosimetria sem reparos. Recurso desprovido.
(TJ-RJ - APL: 00225368420168190213 202205002366, Relator: Des(a). KATYA MARIA DE PAULA MENEZES MONNERAT, Data de Julgamento: 05/04/2022, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/04/2022).
Grifei

Por tais motivos, não acolho a pretensão absolutória sob análise.

2.2.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. EXCLUSÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. AFASTAMENTO DO VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO FIXADO PELO JUÍZO A QUO
:

Adianto, desde início, que a presente tese recursal
merece ser parcialmente acolhida
, pelas razões a seguir explanadas.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal;
em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena nos seguintes termos:

“
(...). 2. Quanto ao acusado
MARCOS ANTONIO DA SILVA DE LIMA
: NA
PRIMEIRA FASE
DE FIXAÇÃO DA PENA, avaliando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, tenho o seguinte: a) A culpabilidade do réu é
normal a espécie
,
nada tendo a se valorar
. b)
O réu não possui antecedentes criminais
. c)
Não existem nos autos elementos suficientes à aferição da conduta social
, razão pela qual
deixo de valorá-la
. d)
Não existem nos autos elementos suficientes à aferição da personalidade do agente
, razão pela qual
deixo de valorá-la
. e)
Os motivos do crime lhes são desfavoráveis, na medida em que, objetiva lucro fácil, porém ilícito, tornando uma circunstância negativa
. f)
As circunstâncias lhes são desfavoráveis, tendo em vista o emprego de arma de fogo para ameaçar a vítima
.
Repito que muito embora tenho reconhecido a ameaça com arma de fogo uma casa de aumento de pena, opto por utilizá-la nesta fase de definição da pena
; g)
As consequências não podem figurar em seu favor, uma vez que a sociedade local, diante da prática de ilícitos desta natureza, passa a viver em profunda instabilidade e insegurança, bem como pelo prejuízo material pelo celular não recuperado pela vítima
. h) O comportamento da vítima em nada concorreu para o crime. Ao réu cabe, abstratamente, a pena de reclusão de quatro a dez anos e multa. Valorando tais circunstâncias, fixo a
pena base
em
06 (seis) anos 03 (três) meses de reclusão
. NA
SEGUNDA FASE
DE FIXAÇÃO DA PENA, verifico
a existência da circunstância atenuante do art. 65, III, “d” (confissão espontânea, perante a autoridade, da autoria do crime)
, pelo o que passo a dosar a pena em
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
. NA
TERCEIRA FASE
DE FIXAÇÃO DA PENA,
verifico presente a causa de aumento de concurso de agentes - §2º, II, art. 157, CPB
, motivo pelo qual majoro em
1/3 (um terço)
e passo a dosar a pena em
06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão
. Dessa forma, fica o réu
definitivamente condenado
,
pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo
,
à pena de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão
. Detração – (...). Regime de cumprimento de pena – Considerando art. 33, §2º, alínea “b” e § 3º, do Código Penal, tenho que o regime mais adequado para o réu iniciar o cumprimento da pena é
semiaberto
. Substituição da pena privativa de liberdade – Incabível ante o total da pena aplicada, bem como do disposto no art. 44, do CP. Suspensão condicional da pena - Deixo de conceder, uma vez que a pena in concreto é superior ao máximo previsto no art. 77 do CP. Reanálise da custódia preventiva - Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, visto que neste momento se encontram ausentes os requisitos da prisão preventiva. (Art. 312, do Código Penal). (...).
Reparação dos danos civis
– O disposto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, não há como ser aplicado no presente caso, visto não haver, nos autos em tela, os elementos suficientes que permitam que o valor mínimo da indenização possa ser fixado.
(...)
”. ID 13644590.
Grifei

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Na perspectiva valorativa da pena, “
basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
” (STF - HC nº 76.196/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000). Aqui, convém mencionar que “
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que: “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”. (STF – HC nº 76.196/GO, Rel.

Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000).

Segundo
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418): “
(...) é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo
”. No mesmo sentido,
Cleber Masson
(Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina que “
(...) Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...)
”.

No presente caso, observo que o juízo singular incorreu em erro de julgamento na valoração negativa dos vetores judiciais do
artigo 59 do Código penal
, concernentes aos
motivos do crime
e as
consequências do crime
, inobservando o princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, disposto no
artigo 93, IX, da Constituição da República de 1988
, e ao disposto na
Súmula nº 17/2016
, da jurisprudência deste
Eg. Tribunal de Justiça
, a qual preconiza: “
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
.”

Ora, é de conhecimento comum que a busca por lucro fácil constitui elementar do tipo penal de roubo, não justificando, por si só, o aumento da pena-base.

Ainda, a não recuperação dos bens subtraídos constitui fator comum aos delitos patrimoniais, conforme entendimento jurisprudencial desta Corte, não se mostrando válido à exasperação da pena-base a título de
consequências do delito
.

Assim,
o ora apelante faz jus ao redimensionamento da pena-base
, mas não ao mínimo legal, tendo em vista que a valoração negativa do vetor
circunstâncias do crime
, de maneira fundamentada, justifica o incremento da pena basilar acima do patamar mínimo legal, consoante adverte a
Súmula nº 23/2016
, deste
Eg. Tribunal de Justiça
, nos seguintes termos: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
.”

Destarte,
acolho parcialmente
o pleito recursal ora perfilado, apenas para
redimensionar
a
pena basilar
fixada ao ora apelante, mantendo-a em seus demais termos.

Em relação ao pedido de afastamento do valor mínimo a título de indenização, não há o que modificar, tendo em vista que não aplicado pelo juízo
a quo
.

Passo a realizar
nova dosimetria
da pena em relação ao apelante
Marcos Antônio da Silva de Lima
, em atenção aos princípios da ampla devolutividade recursal e da
non reformatio in pejus
, para, na
1ª etapa dosimétrica
, manter a valoração negativa, unicamente, do vetor
circunstâncias do crime
, consoante fundamentação apresentada pelo magistrado
a quo
, e estabelecer a
pena-base
no patamar de
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, e ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
.

Na
2ª fase dosimétrica
, de rigor a preservação da
circunstância atenuante da confissão espontânea do agente
, prevista no a
rtigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, e a redução da
pena intermediária
ao patamar de
04 (quatro) anos de reclusão
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, em atenção à
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça – STJ
, a qual preconiza: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Na
3ª fase do cálculo dosimétrico
, mantenho o reconhecimento da
causa de aumento do concurso de agentes
, prevista no
inciso II, do §2º, do artigo 157 do Código Penal
, de acordo com a motivação apresentada na decisão ora contrastada, exasperando a pena na fração de
1/3 (um terço)
.

Assim, resta a
pena em concreto
no patamar de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
, tipificado no
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
.

Em atenção ao
quantum
da pena aplicada, e a análise, majoritariamente favorável das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, fixo o
regime inicial de cumprimento de pena
no
semiaberto
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea ‘b’, e §3º, do Código Penal
.

Incabível a
substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos
, não atendidos os requisitos do
artigo 44 e incisos, do Código Penal
.

Inviável a
suspensão condicional da pena
, não preenchidos os requisitos do
artigo 77, do Código Penal
.

Eventual
detração penal
a ser analisada pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais
, nos termos do
artigo 66, inciso III, alínea ‘c’, da LEP – Lei de Execuções Penais
.

2.3.
PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
:

Adianto, desde logo, que o pedido em análise
não deve ser conhecido
, pelos fundamentos a seguir expostos.

Ao analisar a sentença pena ora contrastada, observa-se que o juízo primevo
concedeu
ao ora apelante
o direito de recorrer em liberdade
, sob os seguintes fundamentos:

“
(...). Reanálise da custódia preventiva -
Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, visto que neste momento se encontram ausentes os requisitos da prisão preventiva
. (Art. 312, do Código Penal). Entretanto, entendo por necessária a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPPB, com o fim de prevenir a ocorrência de novos delitos por parte do acusado, bem como melhor fiscalizar seus atos durante o curso processual. Dessa forma, com fundamento nos arts. 310, III e 321, CPP, concedo liberdade provisória a MARCOS ANTONIO DA SILVA DE LIMA, mediante cumprimento das seguintes cautelares: 1- Comparecer a todos os atos processuais a que for intimado(a); 2- Não frequentar bares, boates, casas de jogo e congêneres; 3- Não se ausentar por mais de oito dias da Comarca onde reside, sem comunicar a esta autoridade o lugar onde será encontrado, diante da necessidade de sua intimação; 4- Comparecer a este Juízo no primeiro dia útil após sua soltura para assinar Termo de Compromisso e indicar seu endereço atualizado, sob pena de ser revogada tais medidas cautelares com a expedição do mandado de prisão contra sua pessoa. Alerto que o descumprimento de qualquer das medidas aqui impostas ensejará a prisão preventiva. (...)
.” ID 13644590.
Grifei

Desta forma, o pleito recursal ora perfilado resta
prejudicado
, nos termos do
artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal
,
in verbis:
“
Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão
.”

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ART. 33 DA LEI 11.343/06 - ABSOLVIÇÃO - MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA - IMPOSSIBILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO PARA PRIVATIVA DE LIBERDADE - PEDIDO PREJUDICADO - JÁ CONCEDIDO NA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU - PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE - PEDIDO PREJUDICADO - JÁ CONCEDIDO NA SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. (...). 4.
Já no que diz respeito aos pedidos de substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos e o pleito de recorrer em liberdade, vislumbro que estes se encontram prejudicados, vez que já foram concedidos na r. sentença de primeiro grau, às fls. 101/108
.
(TJ-MG - APR: 10702120092011001 MG, Relator: Walter Luiz, Data de Julgamento: 18/02/2014, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/02/2014).
Grifei

Com base em tais fundamentos,
não conheço
do pedido em escrutínio.

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do presente recurso interposto em favor de
Marcos Antônio da Silva de Lima
, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, para redimensionar a pena imposta ao ora apelante ao patamar de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
, tipificado no
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
, mantendo inalteradas as demais disposições da r. sentença condenatória ora impugnada.

É como
voto
.

Belém, 11/09/2023